Tribunal: TJDFT
Processo: 0009180-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009180-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - SANEAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO A JONATAS DE FREITAS ARAÚJO No ID: 29410229, o processo foi declarado saneado em relação aos não anuentes (JOEL MENDES PINHEIRO, JONATAS COELHO DE LIMA e JOSAINE ALVES DOS SANTOS). Lado outro, foi determinado ao SINDIRETA que comprovasse o vínculo funcional de JONATAS DE FREITAS ARAÚJO. No ID: 3023479, o SINDIRETA juntou o documento vindicado. No ID: 31097080, o DISTRITO FEDERAL afirmou estar ciente da declaração juntada pelo SINDIRETA. No tocante a JONATAS DE FREITAS ARAÚJO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de fl. 669 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi anexada no ID: 30922631; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal e juntados às fls. 691-692 / PDF; as planilhas de custeio estão anexadas às fls. 705- 715 / PDF e as fichas financeiras estão juntadas às fls. 158-187 / PDF dos EE n. 0008998.73.2009.8.07.000. Nesse quadro, declaro o processo saneado quanto ao citado substituído. II - Impugnação do DF aos cálculos judiciais que deram origem ao requisitório de ID: 26924242 (PCT n. 0721179-45.2021.8.07.0000 - credor JORKJONE SILVA BATISTA) No ID: 29737900, o DF impugnou os cálculos judiciais que deram origem ao requisitório de ID: 26924242 (PCT n. 0721179-45.2021.8.07.0000 - credor JORKJONE SILVA BATISTA). Para tanto, alegou haver cobrança a maior de R$ 1.968,52, bem ainda "(...) que deve ser aplicado (sic) a Taxa de juros, nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança que, de seu turno, obedecem à Lei n° 12.703, de 7 de agosto de 2012 (...)”. No ID: 30922631, o SINDIRETA concordou, em parte, com a impugnação do DF. Alegou que "(...) a incidência dos juros da nova poupança deve se dar a partir de 04/05/2012, data em que entrou em vigor a MP 567/2012, que modificou o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic nas condenações de natureza indenizatória da Fazenda Pública". Nesse quadro, pediu fossem os autos novamente remetidos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos de ID: 26307367. Pois bem. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Diante disso, acolho, em parte, a impugnação do DF (ID: 29737900). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para reelaboração dos cálculos de JORKJONE SILVA BATISTA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10474542, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11555285. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador